Tribunal: TJPA
Processo: 0804161-08.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3432 - Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804161-08.2023.8.14.0015

APELANTE: ROSINEY SOARES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO TENTADO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSA IDENTIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PARA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que condenou a parte apelante pela prática dos crimes previstos no art. 171, § 3º, c/c art. 14, II, art. 304 e art. 307, todos do CP, às penas de 10 (dez) meses de reclusão, 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, e 3 (três) meses de detenção, respectivamente, todas substituídas por duas penas restritivas de direitos, a serem cumpridas, inicialmente, em regime aberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o afastamento da aplicação da Súmula nº 231 do STJ, com a consequente redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão espontânea; (ii) a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) para a causa de diminuição da tentativa. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível afastar a incidência da Súmula nº 231 do STJ, para que a pena seja reduzida abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea; (ii) saber se é cabível aplicar a fração máxima da causa de diminuição da tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não merece prosperar o pleito de afastamento da Súmula nº 231 do STJ, uma vez que tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal possuem entendimento consolidado no sentido de que circunstância atenuante não permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme orientação firmada no Tema nº 158 da Repercussão Geral do STF e reiterada no RE nº 597.270 QO-RG.

4.

Também não há razão para modificar a fração aplicada à causa de diminuição pela tentativa, tendo em vista que a conduta da apelante percorreu considerável iter criminis, sendo interrompida somente pela pronta intervenção de funcionários do banco e posterior atuação policial, o que justifica a adoção da fração de 1/3 (um terço), conforme jurisprudência do STJ no AgRg no HC nº 604.895/SC.

5.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e improvida.

Tese de julgamento:
“1. É incabível a redução da pena aquém do mínimo legal com fundamento na atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula nº 231 do STJ e do Tema nº 158 da Repercussão Geral do STF. 2. A definição da fração de redução pela tentativa deve observar o grau de iter criminis percorrido, sendo legítima a fixação em 1/3 (um terço) quando a conduta se aproxima da consumação.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 171, § 3º, 304 e 307; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Súmula nº 231; STF, RE nº 597.270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 03.09.2009; STJ, AgRg no HC nº 604.895/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por Rosiney Soares dos Santos, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que a condenou as seguintes penas privativas de liberdade: de 10 (dez) meses de reclusão, pela prática do delito do art. 171, § 3º, c/c art. 14, II, todos do CPB; 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, pelo crime descrito no art. 304, do CPB e 03 (três) meses de detenção pela violação do art. 307, também do Código Penal Brasileiro, devendo as penas serem cumpridas, inicialmente, em regime aberto, sendo as penas substituídas por duas restritivas de direito.

Narra a denúncia, presente à ID 23498817, de forma sintética, “(...) que, em 10/05/2023, por volta das 13h00min, em estabelecimento bancário, mais especificamente no Banco do BANPARA, Bairro Jaderlândia, neste município, a denunciada ROSINEY SOARES DOS SANTOS foi presa em flagrante delito ao fazer uso de documento falso, se fazendo passar por JOSEFA ALVES VELOSO, para obter para si vantagem ilícita com a finalidade de sacar benefício social em nome de outrem.”

Instruído e julgado o feito, a denunciada foi condenada as penas ao norte descritas.

Em razões recursais apresentadas, ID 23498916, requer a defesa que seja afastado o entendimento sumular nº 231 do STJ, para que a atenuante da confissão espontânea seja aplicada, impondo a pena intermediária abaixo do mínimo legal, além do que, pleiteia que a causa de diminuição de pena, pela tentativa, seja aplicada em sua fração máxima de 2/3.

Por último, requer o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, o órgão ministerial manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, a d. procuradora de justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual/Presencial (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

Pretende a defesa que seja afastado o entendimento sumular nº 231 do STJ, para que a atenuante da confissão espontânea seja aplicada, impondo a pena intermediária abaixo do mínimo legal, além do que, pleiteia que a causa de diminuição de pena, pela tentativa, seja aplicada em sua fração máxima de 2/3.

Verifica-se que o Magistrado
a quo
ao realizar a dosimetria da pena, considerou, na primeira fase, todas as circunstâncias judiciais favoráveis a ré, motivo pelo qual aplicou a pena-base de ambos os delitos a que foi condenada no mínimo permitido para cada tipo penal violado.

Na segunda fase da dosimetria, houve o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, porém considerando a súmula 231 do STJ, em razão da pena-base já estar fixada no mínimo abstrato previsto em lei, não foi possível a redução da pena.

A apelante, irresignada com a não atenuação da pena, recorreu e pleiteou a desconsideração da súmula supramencionada.

Contudo, agiu corretamente o Magistrado
a quo
, uma vez que é pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei.

A mencionada súmula é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores.

Ademais, o Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade e a súmula deve ser plenamente aplicada.

“EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes
genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima.
Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (RE n. 597.270 QO-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 5.9.2009).

Portanto, não merece guarida o pleito da apelante, posto que a redução da pena-base aquém do mínimo legal, em razão de atenuante genérica, resulta em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra em pleno vigor, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria.

Requer também que a aplicação da causa de diminuição de pena, pelo crime de estelionato ter se dado em sua forma tentada, seja definida em seu percentual máximo, por entender não haver fundamentação adequada para que esta tenha sido imposta em seu quantum mínimo.

Tal tese levantada não possui esteio forte para prosperar, já que a prova testemunhal amealhada, constata-se que a acusada, muito se aproximou da consumação delitiva, somente não concluindo seu intuito delitivo em virtude da interferência de um funcionário do banco que percebeu a documentação falsificada e a levou para averiguação da gerente que, por conseguinte, enviou a um setor especializado em fraudes que constatou que a documentação era falsa, impedindo o estelionato quando da chegada da polícia no local,.

Portanto, considerando a extensão do iter criminis percorrido, que somente não se consumou por interferência de um funcionário do banco, entende-se que seja razoável a diminuição da pena no patamar de 1/3 (um terço) definido na sentença recorrida.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. -
Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena
– (...) - Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 604895 SC 2020/0202345-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

Por último, apesar da apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Ante o exposto e,
na esteira do parecer ministerial, nego provimento ao recurso manejado
.

É o voto.

Belém, 14/07/2025